Tribunal: TJDFT
Processo: 0709316-26.2020.8.07.0001
Órgão julgador: CESAR LOYOLA
Órgão colegiado: Câmara Criminal
Data de publicação: 2021-07-28

Ementa:
EMBARGOS INFRINGENTES E DE NULIDADE (421) PROCESSO N.: 0709316-26.2020.8.07.0001 EMBARGANTE: VASCON WALTIERRE BATISTA DE MELO EMBARGADO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS RELATOR: Desembargador CESAR LABOISSIERE LOYOLA DECISÃO Em petição de ID 27523790 o embargante afirma que interpôs os presentes Embargos Infringentes buscando a prevalência do voto do Relator, proferido no julgamento da Apelação, o qual reduziu a pena a ele imposta para 03 (três) anos e 04 (quatro) meses de reclusão, em regime aberto, bem como a 333 (trezentos e trinta e três) dias-multa, substituindo a pena privativa de liberdade por restritiva de direitos, com determinação de soltura. Esclarece que, não obstante a manifestação do Ministério Público em contrarrazões de apelação e no parecer da Procuradoria de Justiça, o e. Desembargador Revisor negou aplicação à causa de diminuição de pena prevista no artigo 33, § 4o, da Lei 11.343/2006, tendo sido acompanhado pelo e. vogal. Por tal motivo a pena final restou estabelecida em 05 (cinco) anos de reclusão e 500 (quinhentos dias-multa), em regime inicial semiaberto, negado o direito de apelar em liberdade. Aduz que na sentença condenatória deixou-se de aplicar a diminuição da pena, conforme previsto no dispositivo legal acima citado, exclusivamente em função da quantidade de entorpecente apreendido em seu poder. Não obstante isso, segundo afirma, o Superior Tribunal de Justiça, em recente julgamento, no REsp 1.887.511, entendeu que a natureza e quantidade de droga somente afasta a redução em comento “quando for conjugada com outras circunstâncias que, juntas, caracterizam a dedicação do agente à atividade criminosa. Afirma que, tanto na primeira, como na instância recursal, utilizou-se exclusivamente da quantidade de droga para afastar o “tráfico minorado”, circunstância caracterizadora de constrangimento ilegal. Diz que a decisão estaria em desacordo com a jurisprudência desta e. Corte e do c. Superior Tribunal de Justiça, conforme julgados que transcreve. Assevera que a imposição de ter de aguardar o julgamento dos Embargos Infringentes recolhido à prisão é “causa suficiente para causar grave prejuízo ao Embargante, quando se verifica, de plano, as ilegalidades apontadas”. Diante disso, “requer a concessão de medida liminar de forma incidental para assegurar ao Embargante o direito de aguardar o julgamento dos Embargos Infringentes em liberdade”. Brevemente relatado, decido. Conforme relatado, o embargante pretende a concessão de liberdade, ao argumento de que a jurisprudência deste e. Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios e do Superior Tribunal de Justiça corroboram o entendimento adotado no voto proferido pelo e. Relator, vencido no julgamento da apelação. Não obstante os argumentos expendidos, entendo a existência de decisões em sentido favorável não são suficientes para, neste momento, conceder a medida pleiteada. Com efeito, trata-se de tema que, na verdade, ainda não encontrou tratamento uniforme na jurisprudência. A despeito dos precedentes trazidos pelo embargante, certo é que o Superior Tribunal de Justiça já decidiu que “tanto a quantidade quanto a natureza da droga são justificativas idôneas para o fim de negar o privilégio do art. 33, § 4o, da Lei de Drogas, por denotarem envolvimento profissional com atividade delitiva” (AgRg no REsp 1766011/MS, Rel. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 18/10/2018, DJe 06/11/2018). Além disso, imperioso observar que já há pronunciamento colegiado, da e. Turma, mediante cognição exauriente, indicando motivos concretos pelos quais se entendeu não ser o embargante pequeno traficante, vedando, em consequência, a concessão do benefício previsto no artigo 33, § 4o, da Lei 11.343/06. Sendo assim, não vejo condições de adiantar o pronunciamento da c. Câmara Criminal a ser proferido no julgamento dos presentes Embargos para o fim de, desde logo, fazer prevalecer o voto minoritário e com base em uma redução de pena hipotética e fixação de regime aberto, determinar a soltura do embargante. Conclusão Diante de tais considerações, INDEFIRO o pedido ora formulado. Preclusa a presente decisão retornem-se os autos conclusos. Intime-se. Brasília/DF, 22 de julho de 2021 Desembargador CÉSAR LOYOLA Relator